Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712401-47.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO DA VEIGA JARDIM RECORRIDO: PUREZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE APOSENTADORIA. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO PRESERVADO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de penhora da aposentadoria do devedor. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da análise da nulidade da decisão e da possibilidade de penhora de verbas salariais do devedor. III. Razões de decidir: i. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não coincidem, necessariamente, com os anseios dos demandantes. ii. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria. iii. No caso, reconhece-se que a penhora de 10% da aposentadoria do devedor compromete sua dignidade e subsistência, sendo necessário preservar o mínimo existencial. IV. Dispositivo: Preliminar de nulidade rejeitada. Agravo conhecido e desprovido. No recurso especial a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora de valores oriundos de conta vinculada ao FGTS transferidos para conta de investimento, bem como a mitigação da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, desde que preservado o mínimo existencial. Colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial quanto à negativa de prestação jurisdicional, apontando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Requer a gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do CPC, uma vez a vez que referido dispositivo legal, conforme a tese arrazoada nas razões recursais acerca os valores oriundos do FTGS, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.813.144/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria transitar. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “se trata de aposentado do INSS que aufere renda mensal por aposentadoria no valor médio de R$3.635,93 (três mil e seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), conforme comprovante de ID 226248990 dos autos de origem. Constata-se pela quantia auferida pode-se presumir o risco de vir a prejudicar o sustento do devedor, em eventual sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão.” (ID 72376081). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 7. "Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). 8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). IV. Dispositivo e tese 9. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "(...) 4. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não é absoluta quando a constrição não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família e mesmo quando o débito não for de natureza alimentar. 5. O reexame de elementos fático-probatórios é vedado em sede especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.873.187/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.) (g.n.). O recurso extraordinário não merece seguimento no que tange à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029